Tribunal: TCU
Processo: 015.050/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Arivaldo Ferreira Soares contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 9803/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por José Arivaldo Ferreira Soares em face do Acórdão 4610/2024-TCU-Primeira Câmara , rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues. Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente, após o prazo legal de quinze dias; considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 015.050/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Arivaldo Ferreira Soares (XXX.045.905-XX). 1.2. Recorrente: José Arivaldo Ferreira Soares (XXX.045.905-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Soure - BA. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Romeu Ramos Moreira Junior (48522/OAB-BA), representando José Arivaldo Ferreira Soares. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.